Tribunal: STF
Processo: RE 1120865
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 56, p. 4):



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO. ADI 2.332. LIMITAÇÃO. 



    À vista da determinação do Supremo Tribunal Federal, reapreciado o recurso de apelação no atinente aos juros compensatórios, readequando-os à taxa de 6% ao ano, conforme entendimento consolidado na ADI 2.332”. 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; 5º, XXII, XXII, XXIII; 18, I, II e III, 170, II e III e 225 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, preliminarmente, sustenta o Recorrente a nulidade do julgamento do Tribunal a quo, sob os seguintes argumentos (eDOC 61, p. 8-9):



    “(...) a apelação interposta pelo INCRA tinha por objeto os seguintes pontos: a) discrepância entre a indenização fixada e o preço médio das terras do Município; b) supervalorização do imóvel após o ajuizamento da ação; c) inexistência de qualquer falha no laudo de vistoria administrativa; d) falta de isonomia no encontro das contas; e) não cabimento dos juros moratórios e compensatórios caso acolhido como justo o valor apontado pelo expropriante; f) descabimento de juros compensatórios mesmo na hipótese de ser mantido valor superior ao ofertado; g) base de cálculo dos juros compensatórios; h) termo “ad quem” do juros compensatórios; i) juros moratórios; j) critérios de emissão das TDAs; l) correção monetária; m) necessidade de dedução do passivo ambiental; n) inversão da sucumbência. 



    Os referidos pontos foram analisados pelo Tribunal quando do primeiro julgamento, conforme a extensa ementa do acórdão indica. 



    Contudo, a Autarquia agrária manifestou sua inconformidade com o julgamento através dos recursos especial e extraordinário com os seguintes pontos: 



    a) Fixar o valor da justa indenização contemporâneo à data da avaliação administrativa, afastando-se a supervalorização ocorrida posteriormente; b) Subsidiariamente, com fulcro na vedação ao enriquecimento sem causa, na inesperada hipótese de ser mantida a fixação da indenização em 11/2012, o valor da oferta deve ser corrigido pelo índice de variação do preço das terras. c) Modificar o v. acórdão, a fim de realizar a dedução do passiva ambiental; d) excluir a incidência dos juros compensatórios, tendo em vista a sua inconstitucionalidade na desapropriação-sanção; e) O Termo final dos juros compensatórios deve ser a data da elaboração da conta de liquidação; f) Os Títulos da Dívida Agrária – TDA´s complementares, expedidos para pagamento da diferença apurada entre o preço da terra nua fixado na sentença e o valor inicialmente ofertado, não devem ser expedidos retroativamente, o que em última análise, implicaria em um pagamento à vista, sem a necessária previsão orçamentária, violando o sistema de pagamentos judiciais da Fazenda Pública por meio de precatório. 



    Observa-se, portanto, que o v. acórdão do evento 102, proferido em novo julgamento por ordem da Suprema Corte, analisou apenas as questões que diziam respeito aos itens "d" e "e", que diziam respeito aos juros compensatórios. Mas deixou de analisar importantíssimas questões levantadas pela Autarquia em seus recursos extraordinários, especialmente a questão da dedução do passivo ambiental e da supervalorização do imóvel expropriado. 



    É bem verdade que a fundamentação da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin considerou especificamente a necessidade de adequação do julgado ao que foi decidido pela Suprema Corte sobre os juros compensatórios na ADI 2332. Contudo, o dispositivo da decisão transitada em julgado é claro no sentido de que foi determinada a realização não apenas de um juízo de adequação, mas sim um novo julgamento. Tal expressão não comporta outra interpretação senão que toda a matéria devolvida ao Tribunal pelo recurso de apelação deveria ter sido objeto do novo julgamento, pois não se determinou um julgamento parcial ou apenas da matéria atinente aos juros compensatórios, mas o julgamento da causa. Nesse sentido, importa destacar que a decisão do STF reconheceu que o novo julgamento da causa era necessário porque a questão dos juros compensatórios poderia influenciar nos demais fundamentos do acórdão objeto de recurso: 



    “Desse modo, como a nova orientação desta Suprema Corte poderá influenciar nos demais fundamentos do acórdão impugnado, especialmente, no que tange à acumulação de juros compensatórios com os juros moratórios, deve ser proferido novo julgamento na instância de origem”.” 



    Conclui, então, o Recorrente que o Tribunal a quo deveria ter analisado todos os pontos suscitados no recurso de apelação, “especialmente a questão da dedução do passivo ambiental e a supervalorização do imóvel expropriado” (eDOC 61, p. 9) e não apenas a questão relativa aos juros compensatórios, nos termos do julgamento da ADI 2332.



    Dessa forma, sustenta a nulidade do acórdão proferido pela instância a quo, nos embargos de declaração, tendo em vista a flagrante omissão do TRF 4º Região e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, visto que deixou de atender ao comando desta Suprema Corte na decisão anteriormente proferida.



    Requer quanto às demais questões referentes à justa indenização, considerando a supervalorização do imóvel após a avaliação, à necessidade de dedução do passivo ambiental e aos juros compensatórios indevidos, por ausência de comprovação do dano que autorize o pagamento de juros a título de indenização, ao termo final dos juros compensatórios, bem como aos títulos da dívida agrária, diante da violação aos arts. 5º, XXII, XXII, XXIII, 170, II e III. 18, I, II e III, 225, todos da Constituição Federal, não analisadas quando do retorno dos autos à origem, que sejam conhecidas e julgados em sede extraordinária.



    Ao final, pleiteia a nulidade do acórdão proferido na origem para que seja renovado o julgamento ou, subsidiariamente, em razão do princípio da eventualidade, o provimento do recurso extraordinário. 



     A Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o apelo extremo (eDOC 68)



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração e, após o rejulgamento da causa, esclareceu os pontos suscitados pelo Recorrente, em acórdão assim fundamentado (eDOC 59, p. 8):



    “Aduz o embargante que este colegiado foi omisso ao não julgar novamente a causa, ainda que reconheça que na fundamentação da decisão proferida pelo Ministro Relator foi ponderada especificamente a necessidade de adequação do julgado ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal acerca dos juros compensatórios na ADI 2332. 



    A fim de dirimir a controvérsia, considero oportuno colacionar excertos da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin (ev. 96-DEC RELATOR3): 



    (...)



    Como se vê, o Ministro Relator fixou de forma cristalina os limites da decisão no que tange "aos juros compensatórios fixados em 12% ao ano pela sentença e confirmado, nesta parte, pelo Tribunal de origem". 



    Ademais, conforme o próprio embargante admite, toda a fundamentação do decisum refere-se especificamente à necessidade de adequação do julgamento à decisão proferida pela Suprema Corte no bojo da ADI 2332. 



    Assim, considerando-se a delimitação do recurso efetuada pelo Ministro Edson Fachin, bem como a interpretação sistemática do dispositivo em consonância com a fundamentação da decisão, não há que se falar em novo julgamento da demanda, mas apenas dos pontos atinentes e afetados pelo julgamento do mérito da ADI 2332. 



    Todavia, à luz da decisão proferida pelo eminente Ministro, entendo que deve ser complementada a fundamentação da decisão, apenas para que conste que os juros compensatórios no montante de 6% ao ano incidem sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado em sentença. 



    Não se verifica caráter procrastinatório nos presentes embargos, de Processo 5001287-86.2014.4.04.7011, Evento 125, RELVOTO2, Página 4 (e-STJ Fl.1512) Documento eletrônico juntado ao processo em 30/09/2021 às 17:12:34 pelo usuário: MILTON YUKIO NISHIYAMA 5001287-86.2014.4.04.7011 40002097361 .V18 modo que não prospera o pedido de condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Assim, resta acolhido em parte o recurso, unicamente para agregar fundamentos ao acórdão, aclarando a questão discutida. 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos embargos declaratórios do INCRA, apenas para o fim de agregar fundamentos ao acórdão atacado, esclarecendo as razões da interpretação dada à decisão do Ministro Edson Fachin, bem como a determinação de que os juros compensatórios de 6% ao ano incidem sobre a diferença entre entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado em sentença. Sem alteração do julgamento”. 



    Como se depreende desses fundamentos, o Tribunal de origem não desrespeitou a decisão por mim exarada, em momento processual anterior, em que dei parcial provimento ao recurso extraordinário do ora Recorrente, determinando o retorno dos autos ao TRF/4, para que este julgasse novamente a causa, levando-se em consideração a atual orientação desta Corte no julgamento do mérito da ADI 2.332” (eDOC 19, p. 12).



    Em referidos embargos o TRF da 4ª Região deu parcial provimento aos embargos do INCRA para o fim de agregar fundamentos ao acórdão impugnado, esclarecendo, nos termos do decido na ADI 2.332, “que os juros compensatórios de 6% ao ano incidem sobre a diferença entre entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado em sentença”. 



    Além disso, quanto à preliminar de nulidade do acórdão, sob o argumento de que não foram apreciadas, no segundo julgamento, as questões remanescentes suscitadas na apelação, verifico que não houve prequestionamento dos dispositivos dados como contrariados no apelo extremo (art. 5º, LIV e LV da Constituição). Incide, na espécie, a Súmula 282 do STF. 



    Ainda que fosse possível superar tal óbice, a questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Alegado cerceamento de defessa. Ofensa reflexa. Precedentes. Nulidade de ato decisório. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Regimental não provido. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário. 2. Ao julgar o AI nº 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, o Plenário da Corte assentou a repercussão geral do Tema nº 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que os acórdãos e as decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas ou que estejam corretos os fundamentos das decisões. 3. Agravo regimental não provido” (RE 1.327.319-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03.05.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. VALEC. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRECATÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedente: ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria. III - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. IV - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedente. V - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. VI - O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário. VII - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.031.810-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 03.09.2018). 



    Quanto à questão de mérito, envolvendo as matérias remanescentes do julgamento proferido de acordo com o decidido na ADI 2332, suscitadas pelo ora Recorrente: justa indenização, cálculos dos valores levantados pelo perito, dedução do passivo ambiental, supervalorização do imóvel após a avaliação e ao termo inicial do pagamento de Títulos da Dívida Agrária, o recurso também não merece prosperar. 



    É que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria a análise de legislação infraconstitucional apontada pelo ora Recorrente (Lei Complementar 76/93, Leis 8.629/93 e 11.647/08, Decreto 578/92 e arts. 884 e 885 do CC), além do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação. Reforma agrária. Perícia. Valor da indenização. Cobertura vegetal. Potencial de exploração. Forma de calcular a indenização. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Mostra-se inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (RE 593.871-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.02.2013). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. PARÂMETROS. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR FIXADO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 18.02.2011. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 768.239-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.05.2016). 



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.100.348-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.05.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. A análise da alegada ofensa às normas dos arts. 5º, XXIV, e 184 da Constituição federal demanda reexame de fatos e provas e exame da legislação infraconstitucional. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 475.870-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 01.02.2011). 



     



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ART. 5º, XXIV, LV E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. DOMÍNIO. LEI 9.871/99 E DECRETO LEI 3.365/41. REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. O acórdão recorrido decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existisse, seria reflexa. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido” (AI 724.847-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.06.2010). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Desapropriação. Cobertura florestal. Forma de cálculo da indenização. 3. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 725.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.04.2016). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b” do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente